Tribunal: TJSP
Processo: 2124382-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado (Art. 155, §4o , inciso IV, do Código Penal) – Revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar – Impossibilidade – Presença dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar – Indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva – Decisão devidamente fundamentada – Paciente reincidente – Necessária manutenção da prisão cautelar

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado (Art. 155, §4o , inciso IV, do Código Penal) – Revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar – Impossibilidade – Presença dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar – Indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva – Decisão devidamente fundamentada – Paciente reincidente – Necessária manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública – Recomendação no 62 do CNJ que não tem caráter vinculante – Não comprovação de que o paciente integra grupo de risco relativo ao COVID-19 – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2124382-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é paciente JOSÉ GABRIEL
ACUNHA PENAGOS e Impetrante MICHEL DONIZETI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124382-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2124382-36.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André
Autos de origem: 1500869-20.2020.8.26.0540
Impetrante: Michel Donizeti da Silva
Impetrado: MM. Juízo de Direito do Plantão Judicial Criminal
Comarca de Santo André/SP
Paciente: José Gabriel Acunha Penagos
Voto no 33897
HABEAS CORPUS Furto qualificado (Art. 155, §4o , inciso IV,
do Código Penal) Revogação da prisão preventiva ou concessão
de prisão domiciliar Impossibilidade Presença dos requisitos
para a manutenção da segregação cautelar Indícios suficientes
de autoria e materialidade delitiva
Decisão devidamente
fundamentada Paciente reincidente Necessária manutenção da
prisão cautelar para a garantia da ordem pública Recomendação
no 62 do CNJ que não tem caráter vinculante Não comprovação
de que o paciente integra grupo de risco relativo ao COVID-19
Inexistência de constrangimento ilegal Ordem denegada.

Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar
impetrado pelo advogado Michel Donizeti da Silva em favor
de José Gabriel Acunha Penagos, preso preventivamente pela
suposta prática do crime de furto qualificado, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do Plantão
Judicial Criminal da Comarca de Santo André/SP,
pleiteando o direito de aguardar em liberdade ou a concessão
da prisão domiciliar.
Alega o impetrante, em apertada síntese, ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124382-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, visto se
tratar de delito praticado sem violência ou grave ameaça,
entendendo não haver motivação idônea na manutenção da
prisão processual. Além disso, em face da pandemia de
coronavírus e das conhecidas condições insalubres das
instituições
penais
brasileiras,
invocando
também
a
Recomendação no 62, datada de 17/03/2020, do Conselho
Nacional de Justiça, bem como a ADPF no 347, na qual o
Supremo Tribunal Federal declarou o “estado de coisas
inconstitucional” no sistema carcerário brasileiro, pretende
que o paciente seja imediatamente solto ou colocado em
regime domiciliar, esperando a concessão liminar da ordem,
com sua posterior ratificação pela Turma Julgadora (fls.
01/05).
Indeferida a liminar e dispensadas as informações
de estilo (fls.97/101), a douta Procuradora de Justiça,
Doutora Valderez Deusdedit Abbud opinou pela denegação da
ordem (fls. 106/112).
É o relatório.
De fato, a ordem deve ser denegada.
Consta da denúncia que no dia 28 de maio de
2020, por volta das 19h15min, na Avenida Barão de Mauá, n.
1389, Vila Magini, na cidade e comarca de Mauá, José
Gabriel Acunha Penagos, agindo com unidade de desígnios e
identidade de propósitos com Laura Marcela Rivieros,
subtraiu, para si, coisa alheia móvel, avaliadas em R$
1.181,88, em prejuízo do estabelecimento comercial Coop

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124382-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Cooperativa de Consumo.
Prossegue a denúncia e relata que o paciente e a
comparsa ingressaram no referido estabelecimento, dirigiram-
se à área farmacêutica, selecionaram 06 cremes de beleza,
que foram colocados dentro da bolsa de Laura, e em seguida
se dirigiram para a saída do supermercado, sem passa pelo
caixa.
O fiscal do estabelecimento percebeu a prática
delitiva e logrou detê-los no estacionamento do mercado em
posse da res furtiva (fls.85/88 autos de origem).
Pois bem.
Não há que se falar em ausência dos requisitos
autorizadores para a decretação da prisão cautelar.
Isto porque depreende-se da decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva, apontou o
douto magistrado a reincidência específica; ter demonstrado
que o paciente tem mantido a prática delitiva como principal
atividade e não tem condições de corresponder ao anseio de
responsabilidade de viver em sociedade sem lesar o direito
alheio.
Sopesou, também, embora se tratasse de crime
abstratamente leve, ganhava contornos mais graves quando
analisado detidamente o caso concreto, a ensejar a sua prisão
preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos
termos do art. 282 do CPP (fls.06/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124382-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
No presente caso se pode constatar houve
adequada fundamentação quando da conversão da prisão em
flagrante em preventiva.
Não obstante, à primeira vista, o delito não se
revista de maior gravidade, a peculiaridade do caso concreto,
como bem ponderado pelo juízo de origem, demanda a
manutenção da segregação cautelar, haja vista que consta na
folha de antecedentes a fls. 41/43 que o paciente é
reincidente, apresentando histórico criminal atinentes a
delitos contra o patrimônio (certidões - fls.44/47 autos de
origem).

A reiteração criminosa é motivo idôneo para a
segregação cautelar, evidenciando que o paciente representa
perigo para a ordem pública, sendo patente que sua prisão é
necessária para garantia da aplicação da lei penal.
No ponto, a ilustre Procuradora de Justiça, em
seu notável parecer, assim se posicionou: “Assim, embora se
trate de delito cometido sem violência ou grave ameaça , a
garantia da ordem pública recomenda a permanência do
paciente no cárcere, uma vez que esse tipo de conduta provoca
intranquilidade no meio social. Ademais, o paciente, quando
capturado em flagrante, encontrava -se em cumprimento
de pena em regime aberto, concedido poucos meses
atrás, em processo no qual foi condenado por crime
análogo ao ora versado (Processo de Execução no 00108 32
-53. 2019 .8 .2 6. 0026)” (fls.106/112). (Destacado).
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124382-36.2020.8.26.0000 -Voto no
6
“A prisão preventiva tem como um dos seus
pressupostos
a
ordem
pública,
ou
seja,
a
preservação da sociedade contra eventual repetição
do delito pelo mesmo agente”. (Rel. Ministra Laurita
Vaz, HC n.o 138.733 -Go, julgado em 05/11/2009).
Assim, presentes os requisitos do art. 312 e 313,
ambos do Código de Processo Penal, a prisão preventiva
mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, sendo
outras medidas cautelares alternativas inadequadas e inócuas
no presente concreto.
Por derradeiro, o nobre impetrante assevera que
em face da pandemia de coronavírus e das conhecidas
condições insalubres das instituições penais brasileiras,
referindo-se à Recomendação no 62 do Conselho Nacional de
Justiça e, por tal situação pretende que o paciente seja
imediatamente solto ou colocado em regime domiciliar.
Ocorre que sobredita recomendação não ostenta
caráter vinculante, cuidando-se de orientação para que os
magistrados avaliem possibilidades, devendo ser examinada,
sempre, a situação dos custodiados no caso concreto.
Ademais, destaca-se que o paciente praticou o
delito em questão em plena quarentena, ou seja, tinha pleno
conhecimento de que não deveria sair à rua em especial para
novamente delinquir e, ainda assim, não se preocupou em se
colocar em situação de risco de contágio, principalmente como
no caso, praticado em um supermercado onde, como de
conhecimento, o contágio é mais acentuado e, somente agora
vem demonstrar preocupação com o risco de contágio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124382-36.2020.8.26.0000 -Voto no
7
E, no presente caso, não se comprovou na inicial,
que o paciente padeça de alguma enfermidade que o enquadre
no grupo de vulneráveis do Covid-192, ou que esteja com sua
saúde fragilizada, nem mesmo se a unidade prisional que o
abriga não possui estrutura adequada para mantê-lo,
tampouco de ofertar-lhe, se necessário, o tratamento médico
apropriado, ainda que em caso de contágio pelo novo
coronavírus.
Com efeito, não há razões para crer, mormente
diante da falta de notícia de infecção por COVID-19 no
estabelecimento prisional no qual se encontra recluso o
paciente, que estaria exposto a menor risco de contágio no
ambiente extramuros.
Ainda no particular, registre-se, por fim, que
diversas medidas com vistas à contenção da propagação do
vírus no ambiente carcerário foram e estão sendo tomadas
pelos órgãos da administração pública, a exemplo da
proibição de visitas e instrução dos servidores que lidam com
os presos.
Confiram-se,
a
este
respeito,
as
notícias
disponibilizadas no site da Secretaria de Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo.1
Assim, sob todos os aspectos, não se observa, ao
menos por ora e nos estritos limites cognitivos do writ,
flagrante constrangimento ilegal, suficiente para ensejar a
concessão da medida emergencial, pertinente apenas em
1 Disponível em http://www.sap.sp.gov.br/noticias/coronavirus.html - acesso dia 08.05.2020, às 17h54.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124382-36.2020.8.26.0000 -Voto no
8
casos de ilegalidade evidente e incontestável, situação em que
a mácula processual salte ao olhos, independentemente de
análise probatória. Não é, a toda evidência, o caso dos autos.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem de
Habeas Corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator